Tribunal: TJMT
Processo: 1006000-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006000-50.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
AGRAVADO: MATHEUS JOSÉ FREDERICO AGUIAR MARTINS
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO – INEXISTÊNCIA DE FATO INCONDICIONAL OU IMEDIATO QUE IMPLIQUE EM QUALQUER PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1001988-81.2022.8.11.0003, ajuizada por MATHEUS JOSÉ AGUIAR MARTINS, concedeu a liminar e determinou que a requerida, ora agravante, submeta ao procedimento médico descrito na inicial e custeie o tratamento ao autor, da forma como solicitado pelo médico especialista, desde o dia da internação até o dia em que ocorrer a alta médica, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).
Em breve síntese, a cooperativa recorrente alega que estão ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau e que a medida é irreversível, devendo ser revogada.
Alega que o agravado deu entrada na Clínica Nova Paraíso Espaço Terapêutico, em caráter de urgência, devido ao uso excessivo de drogas ilícitas.
Defende a parte agravante que existem cláusulas limitativas, com fulcro no art. 54, §4o do CDC, que visam o equilíbrio contratual.
Aduz que a cobertura de internação psiquiátrica determina a cobertura integral ao paciente no período de 30 (trinta) dias, sendo possível a cobrança da coparticipação após esse período, podendo chegar a 50% (cinquenta por cento) do valor dos gastos, restando ao beneficiário do plano a obrigação de custear com o remanescente cobrado, não sendo abusiva tal ato pela cooperativa de saúde.
Sustenta que a parte agravada buscou a internação em Clínica não credenciada ao plano de saúde, sendo que foram disponibilizados médicos credenciados e aptos a tratar o autor, ora agravado.
Destaca que nunca ocorreu a negativa de atendimento ou impedimento ao autor, no âmbito da rede credenciada, desde que sejam respeitados os termos do contrato com amparo legal na legislação vigente.
Assevera que o valor da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da liminar, foi estipulada de forma exorbitante, e por este motivo pugna por sua minoração devendo ser arbitrado dentro dos parâmetros principiológicos da racionalidade e proporcionalidade.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a consequente a exclusão da multa cominatória.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É o relatório.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mesmo porque eventual sucesso futuro da recorrente implicará no retorno ao estado anterior e o ressarcimento de prejuízo. Outrossim, a incidência de astreintes pode ser evitada por critério e alvedrio da própria parte interessada.
De mais a mais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, sendo a demanda é corriqueira nesta c. Câmara, hei por bem manter a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão suspensividade da decisão proferida pelo Magistrado a quo, INDEFIRO o pedido liminar.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso, inclusive quando da realização da audiência de conciliação.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator